Tribunal: STF
Processo: Ext 1528
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE REFÚGIO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ SUA APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA.



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 



    2. In casu, o embargante aponta omissão em relação a pontos já expressamente analisados pelo acórdão embargado, a revelar inadequado intuito de mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    3. A existência de pedido de refúgio impõe o sobrestamento do processo de extradição até sua apreciação administrativa pelo CONARE (art. 34 da Lei nº 9.474/1997). 



    4. Embargos de declaração desprovidos, determinando-se o sobrestamento do processo até a decisão administrativa sobre o pedido de refúgio, mantida a prisão do extraditando.